Tribunal: TJSP
Processo: 1037676-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS. "DOWNGRADE" DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A autora adquiriu serviços da companhia ré para o transporte aéreo em classe executiva, no trajeto entre Santiago (Chile) e São Paulo. Entretanto, sem prévio aviso e apesar do seu severo problema na coluna, viajou em classe econômica – prática conhecida como

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS. "DOWNGRADE" DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A autora adquiriu serviços da companhia ré para o transporte aéreo em classe executiva, no trajeto entre Santiago (Chile) e São Paulo. Entretanto, sem prévio aviso e apesar do seu severo problema na coluna, viajou em classe econômica – prática conhecida como "downgrade". A aplicação da Convenção de Montreal não alterava o deslinde do feito e do recurso. A indenização dos danos materiais situou-se dentro dos parâmetros daquele diploma internacional. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Descumprimento contratual que revelou ineficiência e negligência da empresa aérea. Danos materiais adequadamente identificados. O ressarcimento consistirá na diferença entre os valores das passagens na classe executiva e na classe econômica. Total de R$1.827,66 ( um mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos). Não há espaço para ressarcimento integral do valor da classe executiva, porque o serviço (de transporte) foi parcialmente prestado. Danos morais verificados. A autora vivenciou situação de frustração. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a passageira que extrapolou aborrecimentos e transtornos do cotidiano. Passageira que apresentava problemas de coluna (fls. 16/17). E dois pontos merecem registro. A autora já havia viajado na classe executiva entre Sydney e Santiago justamente para minimizar os efeitos negativos daquele longo percurso – 14 horas. O assento da autora, ao que tudo indica (a fotografia de fl. 25) foi apoderado por um funcionário da LATAM, revelando um descaso com a consumidora. Esse fato não foi explicado satisfatoriamente e pela empresa aérea. Inconcebível que, no voo entre Santiago e São Paulo (quase 04 horas) sem que a ré tivesse mostrado empenho na solução daquele grave problema. A preferência para o assento, se realmente havia dois passageiros designados para o mesmo lugar, não deveria ter se guiado pela antecedência no "check in", mas sim pelas condições de saúde de cada um deles. Cuidava-se de aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, o valor da indenização fixada em primeiro grau, revelou-se excessivo, porque fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ao fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a reparação dos danos morais, a decisão de primeiro grau estabeleceu quantia superior àquela solicitada na petição inicial – que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês (a partir da citação) e de correção monetária (calculada pelos índices adotados na tabela do TJSP, a partir do julgamento em segundo grau, nos termos da súmula 362 do STJ). Manutenção da responsabilidade integral da ré pelas verbas de sucumbência, inclusive na parte dos honorários advocatícios (10% sobre o total da condenação).

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.